Tribunal: TJDFT
Processo: 0726018-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726018-47.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DECADÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. SERVIÇO EXECUTADO E NÃO ADIMPLIDO. DISCRIMINAÇÃO NAS FATURAS E NOTAS FISCAIS. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que, nos autos da ação de conhecimento (cobrança), julgou procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 521.965,17. 2. O juiz, na qualidade de destinatário da prova, deve indeferir a produção daquelas consideradas desnecessárias ao deslinde da controvérsia, nos termos do artigo 370 do CPC. Assim, constatada a desnecessidade da prova pericial, no caso em apreço, afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa. 3. A parte recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a inobservância do prazo para apresentação das guias de atendimento para fins de pagamento. Preliminar de decadência rejeitada. 4. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o prazo trienal do art. 206, § 3o, inciso V, do CC/2002 aplica-se tão somente à responsabilidade civil aquiliana ou extracontratual, devendo incidir na hipótese, em que preexiste vínculo obrigacional entre as partes, a regra geral contida no art. 205 do CC/2002, por se tratar de responsabilidade civil contratual. 5. Havendo prova da prestação do serviço (nota fiscal) e sua cobrança, o ônus probatório do pagamento, da ausência ou da execução precária do serviço contratado incumbe à parte ré. Assim, não tendo a recorrente demonstrado nenhum elemento fático-probatório que a eximisse da responsabilidade de cumprir a obrigação, nos termos do art. 373, inciso II do CPC, deve ser julgado procedente o pedido de cobrança dos valores inadimplidos. 6. Recurso conhecido e desprovido. Preliminares e prejudicial de mérito rejeitadas. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 156 e 373, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando ter havido cerceamento de defesa com o indeferimento de prova pericial; b) artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil, afirmando que a pretensão de reparação civil prescreve em 3 (três) anos; c) artigo 207 do CCB, pois, não sendo as guias de atendimento inseridas em sistema para pagamento dentro do prazo contratual de 90 (noventa) dias, deve ser reconhecida a decadência para exigibilidade do débito; d) artigo 422 do CCB, porquanto a não apresentação de documentos fundamentais para exame da pertinência dos valores cobrados pelos supostos atendimentos realizados a impediu de identificar a existência de eventuais glosas. Aponta divergência jurisprudencial relacionada com os temas dos itens “a” e “b” supra, com amparo em julgados deste TJDFT e do STJ. Em contrarrazões, o recorrido requer no ID 34874940 – Págs. 1 e 18 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Terence Zveiter (OAB/DF 11.717). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 156 e 373, inciso II, ambos do CPC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano suscitado. Isso porque, para se aferir a suficiência da instrução ou da pertinência da produção de determinada prova (AgInt no AREsp 1968780/MS, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 21/3/2022), é indispensável reapreciar conteúdo de natureza fática e probatória, providência obstada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. O respectivo dissenso pretoriano não merece transitar por 2 (dois) motivos: a) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1957392/SP, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 15/3/2022); b) indicação de acórdão paradigma oriundo do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 da Súmula da Corte Superior (AgInt no AREsp 1894034/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 18/3/2022). Melhor sorte não colhem as teses de violação aos artigos 207 e 422, ambos do CCB, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 29959307 – Págs. 5/7 acerca da decadência e da regularidade dos valores cobrados, verbis: Extrai-se dos e-mails colacionadas pela apelada — os quais não foram impugnados pela ré —, que as partes litigantes estavam negociando administrativamente o débito ora cobrado. Na referida documentação, consta a troca de mensagens entre os prepostos das partes nas quais se verifica o envio de guias pela parte autora, tendo o preposto da ré, inclusive, requerido o reenvio de algumas para conferência. A título de exemplo, confira-se ID 27176287 — pgs. 33/35. Nota-se, das mensagens eletrônicas, não haver a indicação por parte da ré de guias não enviadas ou enviadas a destempo, mas apenas a conferência das guias para que se pudesse efetivar os pagamentos. Assim, imperioso reconhecer não ter a parte recorrente feito prova da inobservância do prazo para apresentação das guias para fins de pagamento, trazendo argumentos apenas a título de tergiversação. Rejeito, pois, a prejudicial de decadência. (...) Compulsando os autos, verifica-se ter o autor acostado o contrato de credenciamento para a prestação de serviços de assistência médica e, juntamente com as notas fiscais, o demonstrativo discriminado, no qual a demandante relaciona todos os atendimentos e serviços prestados a cada um dos beneficiários da ré por ela atendidos (ID 27176257 a ID 27176286). Sabe-se que, nas relações comerciais, os títulos e os documentos relacionados possuem força probandi, de modo que, havendo prova da prestação do serviço (nota fiscal) e sua cobrança, o ônus probatório do pagamento, da ausência ou da execução precária do serviço contratado incumbe à parte ré. Destarte, observa-se que a recorrente não demonstrou qualquer elemento fático-probatório que a eximisse da responsabilidade de cumprir a obrigação, não houve, portanto, prova de nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inciso II do CPC). Cabia à apelante o ônus de demonstrar, por exemplo, que os pacientes listados nas notas fiscais não eram seus beneficiários ou que os valores lançados nas respectivas notas fiscais eram incompatíveis com o valor contratado ou, ainda, que os serviços prestados não possuíam cobertura contratual etc, todavia, assim não procedeu. Por conseguinte, como a requerida não apresentou qualquer comprovante de pagamento pelos serviços prestados e informados nos autos, tampouco comprovou outros fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do demandante, resta manifesta sua inadimplência, sendo devida a condenação ao pagamento do débito perseguido. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo colegiado, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, no tocante à indicada afronta ao artigo 206, §3o, inciso V, do CCB, e também à correspondente divergência interpretativa, pois a Corte Superior também entende que, “nas pretensões relacionadas a responsabilidade contratual aplica-se a regra geral (art. 205 do CC/2002), que prevê dez anos de prazo prescricional” (AgInt no AREsp 1976521/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 27/4/2022). Assim, “Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, incide a Súmula n. 83/STJ, que se aplica a recursos interpostos com base tanto na alínea "a" quanto na alínea "c" do permissivo constitucional”. (AgInt no AgInt no AREsp 1731177/PR, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 31/3/2022). Determino que as futuras publicações dirigidas ao HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A. sejam realizadas em nome do advogado Terence Zveiter (OAB/DF 11.717). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015